Tribunal: TJMT
Processo: 1029795-19.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Recurso Inominado: 1029795-19.2021.8.11.0001
Origem: QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: VENINA FERREIRA ROCHA
Recorrido: BANCO PAN S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 30/08/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALHA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONSUMIDORA ADIMPLENTE. HOLERITES QUE COMPROVAM OS DESCONTOS REGULARES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
2. A relação jurídica entre as partes é fato incontroverso nos autos. O que se discute é a (i)legitimidade da negativação do nome da consumidora junto aos órgãos de proteção ao crédito.
3. Segundo consta da exordial, o empréstimo é consignado, de sorte que as parcelas são descontadas diretamente do contracheque da consumidora, inexistindo inadimplência a justificar o apontamento. A instituição bancária, por sua vez, afirma que a negativação é devida porque decorre de efetiva inadimplência por parte da consumidora, a qual perdeu sua margem a partir da parcela de n.o 59, com vencimento em 20/06/2021.
4. Compulsando as provas carreadas aos autos, constata-se que os descontos ocorreram regularmente no holerite da consumidora, inclusive nos meses das parcelas de n.o 59, 60 e 61, que subsidiaram a negativação objeto dos autos.
5. Registre-se que se eventualmente o órgão pagador não efetuou o repasse do valor comprovadamente descontado, tal fato, obviamente, não pode ser debitado a cargo da consumidora, devendo a instituição credora responder solidariamente pela falha na prestação de serviço nos termos da legislação consumerista. Isso porque a solidariedade que se estabelece entre o banco e o órgão empregador, ao celebrarem convênio para empréstimos com desconto em folha do empregado, onde ambos auferem vantagens, autoriza imputar ao primeiro o dever de verificar se a impontualidade decorre de fato do mutuário ou, como na espécie, de atraso no repasse dos descontos efetuados em folha.
6. Inobservância do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, haja vista não ter o Recorrente se desincumbido do ônus de comprovar fato impeditivo, extintivo, modificativo do direito da Recorrente.
7. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) - em razão dos limites da atividade jurisdicional - que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
10. Sentença reformada.
11. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029795-19.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VENINA FERREIRA ROCHA - CPF: 314.346.901-30 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), THAIS FERNANDES ANTUNES - CPF: 029.186.371-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022